Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-22.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SPRAVATO (ESCETAMINA). DEPRESSÃO RESISTENTE AO TRATAMENTO COM IDEAÇÃO SUICIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ROL DA ANS. LEI 14.454/2022. DANOS MORAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por GEAP Autogestão em Saúde contra acórdão da 5a Turma Cível que negou provimento à apelação da operadora e manteve sentença que determinou o custeio do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina) para tratamento de depressão grave resistente com ideação suicida, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial e de diligências junto ao NATJus e à ANS; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da jurisprudência do STJ relativa à taxatividade do rol da ANS e à possibilidade de cobertura do medicamento prescrito; (iii) determinar se o acórdão deixou de fundamentar adequadamente a manutenção da condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada destinado apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão (CPC, art. 1.022).
4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, indefere diligências consideradas inúteis ou protelatórias e julga antecipadamente a lide diante de acervo documental suficiente à formação do convencimento (CPC, arts. 355, I, 370 e 371).
5. O acórdão embargado examinou expressamente a tese de taxatividade do rol da ANS, concluindo que a Lei 14.454/2022 estabeleceu critérios objetivos para cobertura de tratamentos não previstos no rol quando demonstrada eficácia científica e existência de plano terapêutico individualizado (Lei 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13).
6. A decisão colegiada consignou que o medicamento Spravato possui registro na ANVISA para tratamento de depressão resistente, afastando a alegação de uso off label e demonstrando o preenchimento dos requisitos legais para a cobertura excepcional.
7. A condenação por danos morais foi mantida porque a negativa de cobertura e a interrupção do tratamento previamente autorizado, em paciente com depressão grave e ideação suicida, configuram conduta capaz de gerar sofrimento psíquico que ultrapassa o mero inadimplemento contratual.
8. A insurgência da embargante traduz inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e tentativa de rediscussão do mérito, hipótese incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
9. A interposição do recurso, embora improcedente, não evidencia dolo processual ou caráter manifestamente protelatório, razão pela qual se afasta a aplicação de multa por embargos protelatórios e a condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material."; "2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente ao julgamento antecipado da lide."; "3. A cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS é obrigatória quando preenchidos os requisitos do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei 9.656/1998, especialmente diante de prescrição médica fundamentada e registro do medicamento na ANVISA."; "4. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial em quadro clínico grave pode ensejar indenização por dano moral."; "5. A mera interposição de embargos de declaração sem êxito não caracteriza litigância de má-fé nem autoriza a aplicação automática de multa por caráter protelatório.".
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX. CPC, arts. 6o, 9o, 10, 80, 355, I, 370, 371, 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.026, § 2o. Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13. Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.346.101/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 04.12.2023, DJe 06.12.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.808.342/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, AgInt no REsp no 1.985.107/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 22.08.2022, DJe 26.08.2022; TJDFT, Acórdão no 1992044, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE 15.05.2025.